Tribunal: STF
Processo: ARE 1571503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO 
DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO Controvérsia acerca do valor do precatório – Pretensão de afastar a incidência da Lei nº 11.960/09 – Ausência de erros nos cálculos do DEPRE com base na Tabela Modulada (Lei nº 11.960/09) – Precatório expedido antes de 25/03/2015 – Aplicação da Taxa Referencial 
no período compreendido entre a data de promulgação da Lei 
nº 11.960/09 e 25 de março de 2015 – Observância à modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADI nºs 4425 e 4357 – Precedentes – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido” (fl. 2, 
e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado § 2º do art. 102 da Constituição da República e o 
art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Argumentou que “o v. Acórdão recorrido, ao acatar os cálculos elaborados pela DEPRE que deu origem ao deposito realizado em 28/07/2023, com utilização dos índices da TR, fixou como índices a serem aplicados à correção monetária, percentuais diferentes daqueles definidos no Tema nº 810/STF (IPCA-E). Ou seja: o ‘decisum’ não é compatível com o precedente dito utilizado – Tema 
nº 810/STF – (ao indicar a TR)” (fl. 11, e-doc. 14).



    Sustentou que “todos os precatórios, vencidos e a vencer à época da sua promulgação, serão corrigidos pelo IPCA-E, não havendo dúvidas que a expressão ‘débitos vencidos’, abrange os precatórios requisitados no período anterior a 25/03/2015, sob pena de tornar inócua a disposição [do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação conferida pela Emenda Constitucional n. 99/2017]” (fls. 23-24, e-doc. 14).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “afastando-se a aplicação da Taxa Referencial TR, no período de 12/2009 até 25/03/2015, para o fim de determinar a utilização do IPCA-E na correção monetária da indenização, durante todo o período do débito” (fl. 27, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante insiste em que o Tribunal de origem, “ao decidir a matéria com a aplicação de correção monetária pelo índice TR para o período de 2009 a 2015, contrariou ao texto constitucional, esculpido no artigo 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)” (fl. 5, e-doc. 25).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal estadual dirimiu a controvérsia sobre índices aplicáveis à atualização monetária de precatório expedido, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação proposta em 1979, julgada procedente para condenar o ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento de indenização. Pretende a Agravante que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E, uma vez que foi declarada a inconstitucionalidade da atualização conforme a Lei 
nº 11.960/09. 



    Consoante se depreende dos autos, não há motivo para alteração do entendimento esposado na decisão que rejeitou a impugnação ao valor depositado pela FESP. 



    Com efeito, após o julgamento conjunto das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425, foi declarada a inconstitucionalidade das expressões ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ e ‘independentemente de sua natureza’, contidas no art. 100, § 12, da Constituição Federal, reconhecendo que o índice referido é manifestamente incapaz de preservar o valor do crédito e sua aplicação implicaria em indevido enriquecimento do ente estatal, em detrimento do credor. Nesses termos, declarou-se que ‘o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão’. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão de ordem sobre a modulação dos efeitos desta decisão, conferiu eficácia prospectiva à referida declaração de inconstitucionalidade, mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até o dia 25.03.2015. 



    Verifica-se que, em cumprimento ao precedente, a DEPRE utilizou-se da TR no período compreendido entre a data de promulgação da Lei nº 11.960/09 e 25 de março de 2015. 



    Os índices indicados no Demonstrativo de Cálculo apresentado (...) são aqueles presentes na tabela atual Emenda Constitucional 
nº 113/21 (anteriormente conhecida como Tabela Resolução CNJ 
nº 303/19), que se utilizou da TR para o período mencionado em conformidade com as decisões nas ADIs nº 4357 e 4425, bem como a Lei nº 11.960/2009. 



    De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão” (fls. 3-4, 
e-doc. 5).



    Na decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos, a Câmara julgadora assentou:



    “Conforme delineado no acórdão embargado, ainda que o depósito tenha sido realizado pela DEPRE em 28/07/2023, verifica-se que o precatório foi expedido em 2008 (EP 5863/2008), ou seja, antes de 25/03/2015, razão pela qual se aplica a modulação dos efeitos definida nas referidas ADIs. Conclui-se, portanto, que os cálculos obedeceram corretamente à tabela modulada em consonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021 (anteriormente Resolução CNJ nº 303/2019), que previu a utilização da TR para o período compreendido entre a vigência da Lei nº 11.960/2009 e 25/03/2015” (fl. 3, e-doc. 9).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e 
nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.544.631-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA 
DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.5.2025. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao índice de correção monetária, nos casos de precatório expedido antes de 25.3.2015, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, de manutenção da Taxa TR como índice para correção monetária conforme, sob a ótica do julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado no período anterior a 25.3.2015, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 4. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, esta Suprema Corte, ao levar em consideração a vigência das Leis nºs 12.919/13 nº 13.080/15, apenas resguardou a eficácia de tal legislação para fins de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.546.954-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez, entretanto, ressalva em relação à necessidade 
de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta destes autos que o precatório foi expedido em 2008 (fl. 3, 
e-doc. 9), antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora